Tribunal: TCU
Processo: 005.770/2018-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades na documentação relativa à prestação de contas de termo de compromisso, que teve por objeto a execução de ações de socorro, assistência às vítimas e restabelecimento de serviços essenciais em resposta à grande cheia do Rio Negro ocorrida em maio de 2012..

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo antigo Ministério da Integração Nacional relativamente ao termo de compromisso 206/2012 firmado junto ao município de Barcelos/AM. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, com fundamento no art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, o Sr. José Ribamar Fontes Beleza; 9.2. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelo Sr. Dion Allamis Magno de Souza; 9.3. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, I, e 16, III, "c", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, III, da mesma lei, e com arts. 1o, I, e 209, III, e 214, III, do RI/TCU, as contas dos Srs. Dion Allamis Magno de Souza e José Ribamar Fontes Beleza e condená-los, solidariamente, ao pagamento da quantia abaixo especificada, com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir da data discriminada, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Valor Original (R$) Data do saque 434.800,00 20/12/2011 9.4. aplicar aos Srs. Dion Allamis Magno de Souza e José Ribamar Fontes Beleza, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do RI/TCU, no valor de R$ 33.000,00 (trinta e três mil reais), com a fixação do prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, III, "a", do RI/TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.5. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações; 9.6. em cumprimento ao disposto no § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992, encaminhar cópia desta deliberação à Procuradoria da República no Estado do Amazonas.